Tribunal: STF
Processo: RMS 33872
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRÍPLICE IDENTIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DE ARGUMENTAÇÃO CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL E DO RECURSO ORDINÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL.



    1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do mandado de segurança, identificou, na espécie, a ocorrência da tríplice identidade perante ação anterior e a incidência da situação de coisa julgada material.



    2. Ao deduzir, nas razões do agravo regimental, mera repetição de argumentação constante da petição inicial e do recurso ordinário, o agravante descumpre o dever processual consistente no ônus de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida (art. 1.021, § 1º, do CPC c/c o art. 317, § 1º, do RISTF).



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, mantendo-se a decisão de não provimento do recurso ordinário em mandado de segurança.